Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO. CONTRATO. DESTINATÁRIO. DESCONHECIDO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A redação do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014 prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora (Tema Repetitivo 1.132 o Superior Tribunal de Justiça).

2. A mora ocorre de forma automática e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. A carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para que a ciência da mora reste configurada.

3. O devedor possui a obrigação de informar corretamente o seu endereço, bem como de mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato, e não pode se beneficiar da própria negligência quando não o fizer.

4. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a comunicação da mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido à informação de que o devedor seria desconhecido no endereço.

5. Apelação provida.